Tribunal: TJES
Processo: 5003255-42.2024.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5003255-42.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: AMADEU BOROTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AÇÃO RESCISÓRIA – ART. 966, V, DO CPC – VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO QUE MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU RECURSO DE APELAÇÃO EM VIRTUDE DA PENA DE DESERÇÃO APLICADA - RECURSO DE APELAÇÃO E DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE - ANTERIORES AO ADVENTO DA INCLUSÃO DO ART. 23-B, NA LEI Nº 8.429/92 PELA LEI Nº 14.230/2021 - NORMA PROCESSUAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA, PORÉM QUE DEVE RESPEITAR OS ATOS PROCESSUAIS JÁ PRATICADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 14, DO CPC - TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS - PRECEDENTES DO STJ - PLEITO RESCINDENTE – JULGADO IMPROCEDENTE – ART. 487, I, DO CPC.

1 - Como se sabe
,
“[...]Nos termos da jurisprudência do STJ, "a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta da norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma" (AgInt na AR 6.839/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022). [...]”
(AgInt no AREsp n. 912.742/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.).

2 - No caso vertente, a despeito da insurgência autoral atribuir relevo à data do julgamento do acórdão rescindendo (22/02/2022), tenho que não vinga a tese autoral consubstanciada pela
aplicação retroativa
da art. 23-B, da Lei nº 14.230 de 26/10/2021, a fim de que não seja exigido o recolhimento de preparo recursal, porquanto o recurso de apelação foi interposto em data anterior à entrada em vigor da referida lei, isto é, em
10/9/2019
(ID 7658681), com a respectiva deserção aplicada por decisão monocrática proferida na data de
05/02/2021
(ID 7658985), de modo que é de rigor a observância dos atos processuais já praticados.

3 - Significa dizer que o acórdão rescindendo, ao deixar de aplicar a reclamada retroatividade da novidade legislativa incluída na Lei nº 8.429/92 com o advento do art. 23-B, da Lei nº 14.230/2021, em verdade, a um só tempo deu pleno cumprimento ao citado art. 14, do CPC, bem como à jurisprudência do STJ a respeito da aplicabilidade das normas processuais, cuja orientação aquietada naquela corte superior está firmada no sentido de que “
[...] em homenagem ao princípio tempus regit actum - inerente aos comandos processuais -, o Plenário do STJ sedimentou o entendimento de que a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência exata dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Tal compreensão restou sumariada no Enunciado Administrativo 3/STJ ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.173.936/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

4 - Aliás, segundo já decidiu o STJ,
“[...] O precedente qualificado oriundo do Tema n. 1.199 da repercussão geral diz com aspectos de natureza substantiva da atual disciplina da Improbidade Administrativa, notadamente o animus do agente e a prescrição da pretensão punitiva,

razão pela qual não há se falar em retroatividade quanto às normas de cariz processual alteradas pela Lei n. 14.230/2021. [...]”
(AgInt no REsp n. 2.035.380/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.).

5 - Ação rescisória julgada improcedente.

6 – Agravo interno julgado prejudicado.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar improcedente a ação rescisória e, à unanimidade julgar prejudicado o agravo interno interposto, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Ação Rescisória nº 5003255-42.2024.8.08.0000

Requerente: Amadeu Boroto

Requeridos: Ministério Público do Estado do Espírito Santo e

Município de São Mateus

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação rescisória ajuizada por
Amadeu Boroto
, com pedido de tutela provisória de urgência, objetivando rescindir acórdão emanado da egrégia Terceira Câmara Cível deste TJES que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo interno, a fim de manter a decisão monocrática de lavra do eminente Des. Jorge Henrique Valle dos Santos que, diante da deserção, inadmitiu a apelação cível interposta contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES que o condenou por ato de improbidade administrativa.

Em síntese, o autor delineia a causa de pedir da ação rescisória com base no inciso V, do art. 966, do CPC, sob os argumentos de que o acórdão rescindendo incorreu em manifesta violação da norma jurídica contida no art. 23-B, da Lei nº 8.429/92 incluído pela Lei nº 14.230/2021, a pretexto de que o julgado “
reputou deserto o recurso e foi proferido já sob a vigência do art. 23-B da Lei 8.429/92 (22 de fevereiro de 2022)
” o que, segundo entende, “
tornou inexigível o adiantamento de preparo nas ações de improbidade administrativa
”, acrescentando que “
por ser norma de natureza processual, era de aplicação imediata
” e “
por consequência a apelação deveria ser conhecida à época e ter seu mérito julgado
”. Em seguida, argumenta que “
ultrapassado o juízo rescindente e desconstituído o julgado, se assim entenderem os Eminentes Desembargadores, o próximo passo no iter é o novo julgamento da causa (art. 974 do CPC)
”. Assim, para tanto, sustenta, sinteticamente, (i) “
aplicabilidade das normas benéficas da Lei 14.230 de 2021 aos processos em curso: Tema nº 1199/STF
”, aduzindo que “
é forçoso reconhecer a aplicabilidade do Tema 1199/STF, desde que procedente o pedido de desconstituição do julgado
”, (ii) “
Reflexos de ordem material na aplicação do Tema nº 1199/STF
”, sob os argumentos de
“Ausência de ato de improbidade que causou lesão ao erário”
, “
Ausência de ato que atentou contra os princípios da administração pública
”, aplicação das normas mais benéficas introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 ao art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa, aos processos em curso, abolição da condenação por violação genérica aos princípios da administração pública, exigência expressa do dolo específico para fins de responsabilização por improbidade administrativa, nos termos do art. 1º, §2º, da Lei nº 8.429/92, concluindo que
“Valendo-nos de tais premissas, é evidente que Amadeu Boroto não praticou o ato de improbidade administrativa descrito no art. 11 da LIA”.

Decisão proferida no ID 8053637, por meio da qual foi indeferida a tutela provisória de urgência postulada, contra a qual foi interposto agravo interno no ID 8222734 que, por sua vez, foi contrarrazoado pelo MPES no ID 8426749.

Contestação apresentada tanto pelo Município de São Mateus no ID 8405060, como pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo no ID 8426162.

Manifestação do autor no ID 8510555, pelo julgamento imediato da causa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

05/08/2024

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5003255-42.2024.8.08.0000

RELATÓRIO

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VAGAS SIMÕES (RELATORA):-

Cuidam os autos de ação rescisória ajuizada por Amadeu Boroto, com pedido de tutela provisória de urgência, objetivando rescindir acórdão emanado da egrégia Terceira Câmara Cível deste TJES que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo interno, a fim de manter a decisão monocrática de lavra do eminente Des. Jorge Henrique Valle dos Santos que, diante da deserção, inadmitiu a apelação cível interposta contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES que o condenou por ato de improbidade administrativa.

Em síntese, o autor delineia a causa de pedir da ação rescisória com base no inciso V, do art. 966, do CPC, sob os argumentos de que o acórdão rescindendo incorreu em manifesta violação da norma jurídica contida no art. 23-B, da Lei nº 8.429/92 incluído pela Lei nº 14.230/2021, a pretexto de que o julgado “
reputou deserto o recurso e foi proferido já sob a vigência do art. 23-B da Lei 8.429/92 (22 de fevereiro de 2022)
” o que, segundo entende, “
tornou inexigível o adiantamento de preparo nas ações de improbidade administrativa
”, acrescentando que “
por ser norma de natureza processual, era de aplicação imediata
” e “
por consequência a apelação deveria ser conhecida à época e ter seu mérito julgado
”. Em seguida, argumenta que “
ultrapassado o juízo rescindente e desconstituído o julgado, se assim entenderem os Eminentes Desembargadores, o próximo passo no iter é o novo julgamento da causa (art. 974 do CPC)
”. Assim, para tanto, sustenta, sinteticamente, (i) “
aplicabilidade das normas benéficas da Lei 14.230 de 2021 aos processos em curso: Tema nº 1199/STF
”, aduzindo que “
é forçoso reconhecer a aplicabilidade do Tema 1199/STF, desde que procedente o pedido de desconstituição do julgado
”, (ii) “
Reflexos de ordem material na aplicação do Tema nº 1199/STF
”, sob os argumentos de “
Ausência de ato de improbidade que causou lesão ao erário”
, “
Ausência de ato que atentou contra os princípios da administração pública
”, aplicação das normas mais benéficas introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 ao art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa, aos processos em curso, abolição da condenação por violação genérica aos princípios da administração pública, exigência expressa do dolo específico para fins de responsabilização por improbidade administrativa, nos termos do art. 1º, §2º, da Lei nº 8.429/92, concluindo que “
Valendo-nos de tais premissas, é evidente que Amadeu Boroto não praticou o ato de improbidade administrativa descrito no art. 11 da LIA”.

Decisão proferida no ID 8053637, por meio da qual foi indeferida a tutela provisória de urgência postulada, contra a qual foi interposto agravo interno no ID 8222734 que, por sua vez, foi contrarrazoado pelo MPES no ID 8426749.

Contestação apresentada tanto pelo Município de São Mateus no ID 8405060, como pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo no ID 8426162.

Manifestação do autor no ID 8510555, pelo julgamento imediato da causa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de junho de 2024.

*

O SR. ADVOGADO FLAVIO CHEIM JORGE:-

Boa tarde a todos. Eminente Presidente dessas Câmaras Reunidas, ilustre representante do Ministério Público, ilustríssima Desembargadora Relatora, demais membros deste órgão Colegiado, uma boa tarde a todos, e aos advogados aqui presentes.

A sustentação oral tem por objeto defender as razões que foram aduzidas em sede de uma ação rescisória, bem como um agravo interno interposto contra a decisão proferida pela ilustre relatora que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado nesta ação rescisória.

Registro, inicialmente, que o autor dessa rescisória, Amadeu Boroto, foi prefeito de 2009 a 2016 do município de São Mateus, e foi condenado, no âmbito de uma ação rescisória, por uma suposta prática de um ato de improbidade administrativa, condenado no âmbito da ação de improbidade administrativa por ter celebrado os contratos destinados à pavimentação de calçadas do município.

Segundo a sentença, teria havido uma irregularidade na execução desse contrato, porque, dela consta, que algumas calçadas de particulares teriam sido também pavimentadas, em especial seis calçadas pertencentes a igrejas.

Em razão disso, desse fato, o autor dessa ação rescisória, réu da ação de improbidade, foi condenado à suspensão de direitos políticos pelo prazo de cinco anos e ressarcimento integral do valor do contrato objeto destas obras, um ressarcimento integral do valor total do contrato, como se obras não tivessem sido realizadas e beneficiadas a administração pública.

Foi prolatada a sentença, e naquilo que diz respeito à ação rescisória, e esse é um ponto central, existe uma cronologia de fatos que são essenciais para que se demonstre a necessidade de procedência dessa demanda. A sentença foi publicada em 20/08/2019. A apelação foi interposta no dia 10/09/19. Em 5/10/20, no outro ano, neste egrégio do Tribunal de Justiça, foi determinado, por despacho, que o autor desta rescisória apelante da ação de improbidade administrativa, realizasse o recolhimento do preparo em dobro, face à ausência do recolhimento das custas. Em 09/11 é juntado o preparo, comprovante do preparo. E aí vem o ponto central, uma decisão de inadmissão dessa apelação no dia 05/02/21. Inadmitido monocraticamente a ação, agravo interno 09/03/21.

Enquanto estava em trâmite este agravo interno, veio a lume a nova Lei de Ação de Improbidade Administrativa, que é a Lei 14.230. E estando em curso, ou melhor, estando em vigência essa nova lei, Este Tribunal de Justiça, ao invés de aplicá-la ao caso concreto, houve por bem não aplicá-la e negar provimento ao agravo interno, negando, por via de consequência, vigência ao artigo que nós vamos falar na sequência, que é o artigo 23, alínea “b”, que diz que “nas ações de improbidade administrativa não há nesse pagamento ou adiantamento de custas, preparos e demais emolumentos”.

Em resumo, eminentes julgadores, esses são os fatos que circundam, ao menos nesse momento inicial, essa ação de improbidade administrativa. E a partir disso é que se faz a seguinte indagação. Estando em curso uma ação de improbidade administrativa, a ela se aplicam as novas leis, as regras inerentes à nova lei (14.230)?

O STF enfrentou essa questão. E ao enfrentar essa questão, firmou o entendimento, através do tema que Vossas Excelências conhecem muito mais do que eu, obviamente, aplicam isso todos os dias, que é o tema 1.199, que diz que “aplicam-se aos atos de improbidade administrativa culposos, praticados na vigência da lei anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juiz competente analisar eventual dolo por parte do agente".

Então, o que diz o STF? Que estando em curso o processo, essa é a primeira premissa, a ele deve ser aplicada a nova lei. Então as disposições da nova lei de improbidade administrativa, estando em curso a demanda, devem ser aplicadas à ação de improbidade, para fatos ocorridos anteriormente à sua vigência.

Pois bem.

Em razão desse novo tema, surgiu uma série de discussões nos tribunais superiores a respeito da sua extensão. E uma delas era a seguinte, se o recurso especial que chega ao STJ, por exemplo, não for conhecido, ainda assim eu aplico a nova lei? Num primeiro momento, o STJ entendeu que não, ou seja, por uma concepção civilista, que é, que eu naturalmente faria também da mesma forma, Se o recurso não for conhecido, o recurso especial, chegando ao STJ, mediante, por exemplo, um agravo em recurso especial, o STJ não aplicaria nova lei. Por que não aplicaria nova lei? Porque esse direito novo, previsto no 493, não seria capaz de afastar a inadmissibilidade do recurso. No entanto, eminentes julgadores, e esse é o ponto central dessa sustentação, esse é o ponto central desta ação rescisória. Numa questão de ordem, julgada pela Corte Especial do STJ, portanto, órgão máximo daquele sodalício, em função de divergências havidas entre a Primeira e a Segunda turma do STJ, que são as competentes para julgamento de ação rescisória, numa questão de ordem, nos embargos de declaração, em um embargo de divergência em agravo de recurso especial, portanto, na última instância, Número 1625-988, de relatoria da ministra Laurita Vaz, o que o STJ decidiu? O STJ decidiu o quê? E eu faço questão de ler: “Como o acórdão do tribunal local manteve a condenação do embargante por improbidade administrativa, prescindindo do dolo na conduta, há que se viabilizar o exame da matéria diante do revelado antagonismo com o precedente vinculante do Supremo, que entendeu pela aplicação retroativa da norma que exclui a figura culposa aos processos sem trânsito em julgado. Então, este é o ponto. Embargo de Declaração, questão de ordem, fica determinada remessa dos autos a juízo a cor para o juízo de conformidade.

E o mais interessante, nós fizemos questão de entregar memorial para as Vossas Excelências, é que esse acórdão da ministra Laurita Vaz, ela dizia exatamente isso: “Olha, o entendimento do tribunal era que não tendo ultrapassado (sido ultrapassado) o juízo de admissibilidade, não se aplicava a nova lei”.

No entanto, a partir desse momento, e o STJ passou a decidir isso de forma reiterada nos demais casos, esta abertura se dá a análise do mérito das causas quando se vencido o juiz de admissibilidade se torna irrelevante. Por que se torna irrelevante? Porque nós estamos diante de uma norma de natureza sancionatória. Então o raciocínio civilista deixa de ter incidência no caso concreto e eu faço o raciocínio como se faz no processo penal. E qual é o raciocínio que se faz no processo penal? É aquele que empresta relevância à magnitude dos direitos políticos, é aquele que se empresta relevância aos tratados internacionais, em especial à Convenção Internacional dos Direitos Humanos, que em casos onde nós tenhamos direitos de natureza personalíssima, como nós estamos tratando no caso concreto, onde há uma suspensão de direitos políticos que impede que a pessoa possa praticar dos atos civis da sua vida, há que se deixar de lado o plano processual e aplicar-se a norma de direito material. Isso encontra-se, onde? No Código do Processo Penal. O que diz o Código do Processo Penal no artigo 647, alínea “a”: “A ordem de habeas corpus pode ser concedida de ofício, pelo juiz ou pelo tribunal, em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação da coação ilegal.

Então, esse é o ponto. Esse é o ponto.

Ainda que não conhecida a apelação, deveria o tribunal, no caso, a egrégia Câmara Cível que julgava a apelação, ter aplicado a lei mais benéfica à parte. Por quê? Por causa da natureza do direito que está sendo tutelado. E mais do que isso, eminentes julgadores, ao aplicar o caso concreto a lei, deveria-se, portanto, desconsiderar a questão do preparo, porque o artigo 23 “b” é claro: “Nas ações e acordos regidos por essa lei não haverá adiantamento de custas e preparo e, por via de consequência, julgar o mérito. E o julgamento de mérito, pasmem, eminentes julgadores, se Vossas Excelências não acolherem a presente ação rescisória, nós teremos um caso onde, em vigor a nova lei, o cidadão foi condenado por uma conduta culposa. E mais do que isso, com base no artigo 11 Caput, onde, em situações como essa, o STJ, pacificamente, e Vossas Excelências também, demandam naturalmente a incidência da nova lei.

Portanto, eminentes julgadores, firme nessas premissas, diante de um caso absolutamente atípico para a nova lei, conduta culposa, é que sequer e espera o julgamento dessa ação rescisória. Até mesmo porque o caso clama por urgência. O senhor Amadeu Boroto é um político, foi prefeito de São Mateus, está com seus direitos políticos, em função dessa demanda, suspensos e nós estamos às vésperas de um prazo final de processo de registro.

Portanto, espera-se que este Tribunal debruce-se de imediato sobre essa matéria e, por via de consequência, dê provimento à ação rescisória.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Cumprimento o douto advogado pela sustentação oral empreendida da tribuna. Com a palavra a eminente Relatora.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VAGAS SIMÕES (RELATORA):-

Conforme relatado, cuidam os autos de ação rescisória ajuizada por Amadeu Boroto, com pedido de tutela provisória de urgência, objetivando rescindir acórdão emanado da egrégia Terceira Câmara Cível deste TJES que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo interno, a fim de manter a decisão monocrática de lavra do eminente Des. Jorge Henrique Valle dos Santos que, diante da deserção, inadmitiu a apelação cível interposta contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES que o condenou por ato de improbidade administrativa.

Em síntese, o autor delineia a causa de pedir da ação rescisória com base no inciso V, do art. 966, do CPC, sob os argumentos de que o acórdão rescindendo incorreu em manifesta violação da norma jurídica contida no art. 23-B, da Lei nº 8.429/92 incluído pela Lei nº 14.230/2021, a pretexto de que o julgado “
reputou deserto o recurso e foi proferido já sob a vigência do art. 23-B da Lei 8.429/92 (22 de fevereiro de 2022)
” o que, segundo entende, “
tornou inexigível o adiantamento de preparo nas ações de improbidade administrativa
”, acrescentando que “
por ser norma de natureza processual, era de aplicação imediata
” e “
por consequência a apelação deveria ser conhecida à época e ter seu mérito julgado
”. Em seguida, argumenta que “
ultrapassado o juízo rescindente e desconstituído o julgado, se assim entenderem os Eminentes Desembargadores, o próximo passo no iter é o novo julgamento da causa (art. 974 do CPC)
”. Assim, para tanto, sustenta, sinteticamente, (i) “
aplicabilidade das normas benéficas da Lei 14.230 de 2021 aos processos em curso: Tema nº 1199/STF
”, aduzindo que “
é forçoso reconhecer a aplicabilidade do Tema 1199/STF, desde que procedente o pedido de desconstituição do julgado
”, (ii) “
Reflexos de ordem material na aplicação do Tema nº 1199/STF
”, sob os argumentos de “
Ausência de ato de improbidade que causou lesão ao erário”
, “
Ausência de ato que atentou contra os princípios da administração pública
”, aplicação das normas mais benéficas introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 ao art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa, aos processos em curso, abolição da condenação por violação genérica aos princípios da administração pública, exigência expressa do dolo específico para fins de responsabilização por improbidade administrativa, nos termos do art. 1º, §2º, da Lei nº 8.429/92, concluindo que “
Valendo-nos de tais premissas, é evidente que Amadeu Boroto não praticou o ato de improbidade administrativa descrito no art. 11 da LIA”.

Pois bem.

Inicialmente, tenho que, de fato, a rescisória revela-se cabível para atacar a alegada violação da norma jurídica contida no art. 23-B, da Lei nº 8.429/92 incluído pela Lei nº 14.230/2021, tendo em vista que cuida de matéria afeta ao preparo recursal, cujo desfecho do acórdão rescindendo foi exatamente pela confirmação da deserção do recurso de apelação então interposto. Aliás, o STJ orienta no sentido de que “
[...] 2. "O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica,
pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre
a questão

posta
, confira má aplicação a determinado dispositivo legal
ou deixe de aplicar dispositivo legal

que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. Portanto,
é indispensável que
a questão

aduzida

na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda" (AR 5.980/PB, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 3/12/2021).[...]”
(AgInt no AREsp n. 876.373/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022.).

Assim, o cabimento da presente ação rescisória sobressai da permissão contida na norma do art. 966, §2º, inciso II, do CPC.

Ultrapassada tal questão, passo à análise do mérito propriamente dito, no qual a parte autora delineia a causa de pedir da ação rescisória com base no inciso V, do art. 966, do CPC, o qual assim dispõe:

“
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

V - violar manifestamente norma jurídica;”

Cumpre realçar que “
[...] 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a Ação Rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/1973 (art. 966 do CPC/2015), em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. 2. No que se refere à alegação de afronta literal a dispositivo de lei (art. 966, V, do CPC/2015), a orientação do STJ é de que tal ofensa deve ser "direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo" e "se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a Ação Rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos". (AgInt nos EDcl na AR 6.230/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 4/6/2021).[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.229.054/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

E mais, “
[...]Nos termos da jurisprudência do STJ, "a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta da norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma" (AgInt na AR 6.839/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022). [...]”
(AgInt no AREsp n. 912.742/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.).

Posta assim a questão, constato que o acórdão rescindendo ao negar provimento ao agravo interno interposto e, por consequência, manter incólume a decisão monocrática que inadmitiu a apelação outrora interposta, diante da deserção decorrente da irregularidade no recolhimento do preparo recursal, não incorreu em violação ao preceito do art. 23-B, da Lei nº 8.429/92 incluído pela Lei nº 14.230/2021.

Embora a redação da norma jurídica tida por violada (Art. 23-B) proclame que “
Nas ações e nos acordos regidos por esta Lei, não haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas”
, certo é que tal alteração legislativa de viés manifestamente processual entrou em vigor apenas na data da publicação da Lei nº 14.230 que ocorreu em 26 de outubro de 2021.

Justamente por isso, a despeito da insurgência autoral atribuir relevo à data do julgamento do acórdão rescindendo (22/02/2022), tenho que não vinga a tese autoral consubstanciada pela
aplicação retroativa
da art. 23-B, da Lei nº 14.230 de 26/10/2021, a fim de que não seja exigido o recolhimento de preparo recursal, porquanto o recurso de apelação foi interposto em data anterior à entrada em vigor da referida lei, isto é, em
10/9/2019
(ID 7658681), com a respectiva deserção aplicada por decisão monocrática proferida na data de
05/02/2021
(ID 7658985), de modo que é de rigor a observância dos atos processuais já praticados.

Afinal, o art. 14, do CPC, dispõe que: “
A norma processual não retroagirá

e será aplicável imediatamente aos processos em curso
,
respeitados os atos processuais praticados

e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
.”

Significa dizer que o acórdão rescindendo, ao deixar de aplicar a reclamada retroatividade da novidade legislativa incluída na Lei nº 8.429/92 com o advento do art. 23-B, da Lei nº 14.230/2021, em verdade, a um só tempo deu pleno cumprimento ao citado art. 14, do CPC, bem como à jurisprudência do STJ a respeito da aplicabilidade das normas processuais, cuja orientação aquietada naquela corte superior está firmada no sentido de que “
[...] em homenagem ao princípio tempus regit actum - inerente aos comandos processuais -, o Plenário do STJ sedimentou o entendimento de que
a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência exata dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater.

Tal compreensão restou sumariada no Enunciado Administrativo 3/STJ ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.173.936/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Daquele Tribunal Superior ainda sobressai o entendimento de que “
[...]
À luz do princípio tempus regit actum e da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, os atos processuais devem observar a legislação vigente ao tempo de sua prática, sob pena de indevida retroação da lei nova para alcançar atos já consumados.
[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.201.599/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023), assim como que “
[...]

À luz do princípio tempus regit actum e da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, os atos do processo devem observar a legislação vigente ao tempo de sua prática, sob pena de indevida retroação da lei nova para alcançar atos pretéritos. Nesse sentido, as normas processuais incidem imediatamente nos processos em curso,
mas não alcançam atos processuais anteriores. Precedentes.
[...]”
(REsp n. 1.954.015/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).

A propósito, com as devidas adequações, anoto os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça que também já decidiram pela impossibilidade de aplicação retroativa das normas de caráter processual alteradas com o advento da Lei nº 14.230/2021. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO.

REMESSA NECESSÁRIA.

APLICAÇÃO.

1. De acordo com precedente da 1ª Seção, as sentenças de improcedência de pedidos formulados em ação civil pública por ato de improbidade administrativa sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário, seja por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (art. 475 do CPC/1973), seja pela aplicação analógica do Lei da Ação Popular (art. 19 da Lei n. 4.717/65). Nesse sentido: EREsp 1.220.667/MG, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 30/6/2017.

2. No caso, a sentença que examinou a ação de improbidade administrativa julgou improcedente o pedido em relação a dois demandados, impondo ao Tribunal de origem a observância ao reexame necessário, nos termos da jurisprudência do STJ.

3.
A supressão da remessa necessária em casos tais, pela Lei n. 14.230/2021, por ostentar feição processual, não retroage, conforme a disciplina do art. 14 do CPC/2015.

4 . Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.543.207/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

“
[...] IV - O precedente qualificado oriundo do Tema n. 1.199 da repercussão geral diz com aspectos de natureza substantiva da atual disciplina da Improbidade Administrativa, notadamente o animus do agente e a prescrição da pretensão punitiva,

razão pela qual não há se falar em retroatividade quanto às normas de cariz processual alteradas pela Lei n. 14.230/2021
.

[...]” (AgInt no REsp n. 2.035.380/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.)

No mesmo sentido, confira-se o seguinte: TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002033-73.2023.8.08.0000, DES.ª HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 13/Apr/2024.

Conquanto a temática sobre a aplicação do art. 23-B (Lei nº 14.230/2021) ainda seja incipiente na jurisprudência, convém ressaltar a existência de vários precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo que, por meio de diversas Câmaras de Direito Público, já externaram robusta orientação acerca da não retroatividade da referida norma. Dentre tantos, confira-se:

Apelações. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa.
I. Recurso do requerido que não comporta conhecimento. Valor do preparo recolhido a menor. Inteligência do disposto pelo art. 1.007, §2º do CPC. Prazo que decorreu in albis. Ausência de prova de justo impedimento. Inaplicabilidade do art. 23-B da Lei nº 8429/92 com a redação da Lei 14.230/21. Teoria do isolamento dos atos processuais. Recolhimento do preparo a menor antes da alteração legislativa. Deserção configurada
. II. [...] (TJSP; Apelação Cível 0004084-15.2012.8.26.0102; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Cachoeira Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/09/2023; Data de Registro: 09/10/2023)

AGRAVO INTERNO – Ação de improbidade administrativa – Recurso contra decisão deste Relator que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade, com determinação de recolhimento das custas de preparo sob pena de deserção – Agravante que deixou de apresentar dos documentos comprobatórios da situação de hipossuficiência -
Não aplicação no caso do disposto no art. 23-B da Lei nº 14.230/21, tendo em vista que o recurso de apelação foi interposto antes da vigência da nova legislação - Inteligência do art. 14 do CPC/15 que preserva os atos jurídicos praticados
–
Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Agravo Interno Cível 1002310-11.2016.8.26.0063; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador:
7ª Câmara de Direito Público
; Foro de Barra Bonita - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/01/2023; Data de Registro: 26/01/2023)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUSTIÇA GRATUITA.
Pretensão dos agravantes de incidência imediata do art. 23-B da Lei nº 14.230/21.

Pedidos de concessão dos benefícios da justiça gratuita realizados antes da vigência da Lei nº 14.230/21, o que inviabiliza sua aplicação. Inteligência do art. 14 do CPC. Os atos processuais praticados sob a vigência da norma anterior devem ser respeitados, não sendo possível a retroação dos efeitos da nova legislação.

Decisão mantida. Recursos não providos. (TJSP; Agravo Interno Cível 0117078-46.2006.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador:
13ª Câmara de Direito Público
; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/10/2022; Data de Registro: 18/10/2022)

Em idêntico sentido: TJSP;
Apelação Cível 1003113-07.2017.8.26.0597
; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador:
1ª Câmara de Direito Público
; Foro de Sertãozinho - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2023; Data de Registro: 25/10/2023,
Agravo Interno Cível 0003403-06.2011.8.26.0191
; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador:
2ª Câmara de Direito Público
; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/07/2022; Data de Registro: 15/07/2022,
Apelação Cível 0004084-15.2012.8.26.0102
; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador:
3ª Câmara de Direito Público
; Foro de Cachoeira Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/09/2023; Data de Registro: 09/10/2023,
Apelação Cível 0003498-33.2007.8.26.0108
; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador:
4ª Câmara de Direito Público
; Foro de Cajamar - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 01/04/2024; Data de Registro: 01/04/2024,
Agravo Regimental Cível 0004082-67.2008.8.26.0625
; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador:
5ª Câmara de Direito Público
; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/12/2023; Data de Registro: 15/12/2023.

A propósito, anoto que este mesmo entendimento restou lançado no recentíssimo julgado emanado da Primeira Câmara Cível (Data: 04/Mar/2024) deste
TJES
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000718-54.2018.8.08.0038
, sob minha relatoria.

À guisa de reforço, não é demais ressaltar que o STF na edição do Tema 1199 da Repercussão Geral limitou-se à definir eventual (IR)retroatividade das disposições de natureza substancial (material) da Lei nº 14.230/2021, inclusive com a advertência de que a revogação da modalidade culposa é irretroativa e não teria incidência em relação à eficácia da coisa julgada, bem como que a nova lei “
aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei,
porém sem condenação transitada em julgado
”.

Nesse contexto, a existência do trânsito em julgado do acórdão rescindendo e, por conseguinte, da condenação por ato de improbidade administrativa do autor, repercute em óbice intransponível para a aplicação do referido Tema 1.199, do STF, o que denota a distinção com a hipótese do precedente do STJ invocado pelo autor que teria aplicado a referida tese jurídica nos casos de recursos que não haviam ultrapassado o crivo da admissibilidade. Confira-se:

AÇÃO RESCISÓRIA – Improbidade administrativa – Alegada violação manifesta à norma jurídica –
Lei 14230/2021 que teve vigência após a prolação da decisão impugnada
–
Impossibilidade de servir como parâmetro para rescisão do acórdão - Inteligência do art. 966, V do CPC – Acórdão que dá à norma jurídica interpretação diversa daquela pretendida pelo autor não se sujeita a ser rescindida – Tarefa hermenêutica - Ação improcedente. (TJSP; Ação Rescisória 2040738-30.2022.8.26.0000; Relator (a): Magalhães Coelho; Órgão Julgador: 3º Grupo de Direito Público; Foro de Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 28/07/2022; Data de Registro: 28/07/2022)

Diante de tais razões, a teor do art. 487, I, do CPC,
julgo improcedente
a pretensão autoral formulada na presente ação rescisória, condenando o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, em favor do requerido Município de São Mateus.
Julgo prejudicado
o agravo interno interposto no ID 8222734.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Vota, na sequência, o desembargador Fabio Clem de Oliveira.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, eminentes colegas. Eu tenho um juízo firmado a respeito dessas ações de improbidade administrativa, e muito antes da entrada em vigor da Lei 14.230 de 2021, eu sempre analisei os processos que foram a mim distribuídos, tratando o ato de improbidade como um ato de irregularidade qualificada, praticada pelo gestor, com o
a
nim
us
de lesar o erário público. Ou seja, muito antes da entrada em vigor dessa lei, eu sempre tratei essa atuação do administrador, se ela fosse dolosa, por reconhecer que nem todos os municípios, notadamente os municípios das cidades menores, têm condição de ter um corpo jurídico qualificado na sua procuradoria capaz, às vezes, de orientar um prefeito de como ele deve agir e como ele não deve agir. Sempre ponderei sobre essas circunstâncias.

O caso, agora que nós estamos julgados, me chamou muita atenção. Despachei com o doutor Flávio Cheim, já julguei um processo de um cliente dele sobre ato culposo, em que eu havia mantido a sentença de primeiro grau. Todavia, tendo feito uma revisão na dosimetria da pena, seis dias depois fui surpreendido pela entrada em vigor da Lei 14.230. E, no embargo de declaração oposto por Sua excelência, eu voltei atrás e, coincidentemente, era exatamente um ato culposo, um ato ímprobo culposo, que a Lei 14.230 retirou do mundo jurídico. Não existe mais ato ímprobo por atuação culposa do administrador.

Em razão do interesse que esse tema sempre me despertou, e também em respeito à sensibilidade dessa situação que nós estamos julgando, eu fui reestudar essa questão, fui rever esses posicionamentos, busquei as informações que eu achava que tinha que buscar, verifiquei que o senhor Amadeu Boroto interpôs Apelação no dia 10 de setembro de 2019. Quando foi em 05 de outubro do ano seguinte, 2020, quer dizer, mais de um ano depois, ele foi intimado para preparar esse recurso, porque ele havia interposto a apelação e não tinha feito o preparo.

Bom, a primeira coisa que nós precisamos chamar a atenção é que, ao tempo desses fatos, o que regia o Processo civil era a exigência do preparo dessas custas. Mas, notadamente pela sensibilidade da situação, eu continuei a verificar. Quando o desembargador Jorge Valle, que foi o relator desse recurso, verificou que o Sr. Amadeu Boroto não havia feito o preparo, ele determinou a sua intimação para fazê-lo no prazo de 15 dias. O Sr. Amadeu Boroto, inclusive, deixou escoar esses 15 dias e veio depois, alguns dias depois, acho que dois ou três dias depois, não tenho absoluta certeza, no dia 09 de novembro de 2020, ele comprova o preparo. O desembargador Jorge, com o rigor que sempre marca suas decisões, faz o processo ir à contadoria para verificar o pagamento dessas custas, e vem uma informação do contador, do analista judiciário de contabilidade, dizendo que o preparo em dobro não foi feito no valor suficiente. Ele destaca, inclusive, que não foi feito no valor em dobro com relação às despesas postais de porte e remessa. Cheguei até a me questionar sobre isso, se esses valores postais também tinham que ser pagos em dobro. O fato é que não achei nenhuma excludente nesse sentido. Então, como ele deixou transcorrer o prazo do recurso sem o seu preparo, na minha leitura inicial, pelo menos, a decisão transitou em julgado. A decisão transitou em julgado em função dessa teoria do isolamento dos atos processuais, a qual a desembargadora Janete se referiu lá no artigo 14 do Código do Processo Civil: “o tempo é que rege o ato”.

Então, por isso, ainda que tenho quase a convicção de que se tivesse eu sido o relator de uma apelação desse processo, sem evidentemente criticar o colega que o foi, sendo ele um ato de improbidade na forma culposa, eu teria sido bastante rigoroso na glosa dessa sentença. Mas, na situação que nós estamos aqui, o que eu entendo que acabou por frustrar a possibilidade do deferimento dessa liminar na ação rescisória e até o julgamento, até o provimento do agravo interno, é o fato do escoamento do prazo para o preparo do recurso. Independentemente de que a certidão tenha vindo num prazo posterior, dizendo que a decisão havia transitado julgado. Na verdade, ela transitou em julgado a partir do momento em que escoou o prazo para o preparo em dobro. Eu fiz várias reflexões sobre isso, várias mesmo, com interesse até de ver se encontrava uma saída em função da sensibilidade da situação.

Hoje vimos a sustentação oral do Dr. Flávio, sustentação oral contundente, forte, mas eu estou, pelo menos nesse primeiro momento, entendendo que a desembargadora Janete tem razão na sua conclusão no voto.

E, por essas razões, eu estou acompanhando Sua Excelência, respeitosamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Desembargador José Paulo.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Averbo minha suspeição, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Averbada a suspeição do Desembargador José Paulo consulto, na sequência, o Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes Desembargadores, após detida análise do voto proferido pela e. Relatora, bem como das provas e alegações constantes dos autos, rogo as devidas vênias para inaugurar divergência, nos termos que passo a expor.

Rememoro tratar-se de ação rescisória ajuizada por AMADEU BOROTO, objetivando desconstituir o Acórdão proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível deste TJES que, à unanimidade, em sede de Agravo Interno, confirmou a decisão monocrática do e. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que julgou deserto o recurso de apelação interposto por aquela parte nos autos da ação de improbidade administrativa n° 0009531-14.2016.8.08.0047.

Em suas razões, o autor sustenta, em suma, que o Acórdão Rescindendo incorre em manifesta violação a norma jurídica, considerando a superveniência da Lei n° 14.230/2021, que consagrou a inexigibilidade do adiantamento de custas e emolumentos nas ações de improbidade administrativa, bem como a atipicidade dos atos culposos para fins condenação.

Destacou, ainda, a excepcional possibilidade de realização do juízo de conformação ao que foi determinado pelo Col. STF no julgamento do Tema n° 1199 no caso concreto, mesmo em sede de recurso não conhecido.

A eminente
Desembargadora Janete Vargas Simões,
em seu voto, fundamenta que a irretroatividade da lei processual impede que, no caso dos autos, fosse dispensado o preparo recursal, na forma do art. 23-B, da Lei nº 14.230/2021; e que
“a existência do trânsito em julgado do acórdão rescindendo e, por conseguinte, da condenação por ato de improbidade administrativa do autor, repercute em óbice intransponível para a aplicação do referido Tema 1.199, do STF, o que denota a distinção com a hipótese do precedente do STJ invocado pelo autor que teria aplicado a referida tese jurídica nos casos de recursos que não haviam ultrapassado o crivo da admissibilidade”.

Assim, concluiu a eminente Relatora pelo desprovimento da presente ação rescisória, mantendo-se o édito condenatório de AMADEU BOROTO, pelo incurso nas condutas do artigo 10 (modalidade culposa) e artigo 11,
caput
(dolo genérico), da Lei n° 8.429/92.

Pois bem. De início, estritamente quanto à necessidade do preparo recursal, não vejo como me afastar do entendimento de que são inaplicáveis as disposições da nova legislação para os recursos interpostos antes do início de sua vigência, considerando a regra geral de irretroatividade das normas de natureza processual, por inteligência do artigo 14 do Código de Processo Civil:

“
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

Especificamente nesse tocante, portanto, não merece reforma o Acórdão objurgado, que não conheceu do recurso de apelação interposto por AMADEU BOROTO nos autos da ação principal de improbidade administrativa (processo n° 0009531-14.2016.8.08.0047), ante o reconhecimento de sua deserção.

Por outro lado, com as devidas vênias à Eminente Relatora, alcanço conclusão diversa quanto à possibilidade de aplicação do Tema n° 1.199 do Col. STF, por entender que o caso dos autos comporta a excepcional revisão da condenação do autor, a despeito do juízo de admissibilidade negativo de seu recurso.
Explico.

Consoante já me manifestei em outras oportunidades, o Supremo Tribunal Federal permitiu a retroatividade das alterações benéficas ao réu, implementadas pela Lei nº 14.230/21, em específico a imprescindibilidade do elemento subjetivo dolo para configuração de ato de improbidade, desde que não tenha havido o trânsito em julgado da sentença.

A questão foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema n° 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989 RG), tendo sido fixadas as seguintes teses de repercussão geral:

1) É necessária a comprovação de
responsabilidade subjetiva
para a tipificação dos atos de improbidade administrativa,
exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado,
em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Assim, tem-se que o STF já pacificou a aplicabilidade da norma mais benéfica ao réu em relação aos processos em curso, tendo em vista a revogação do regramento anterior, o que, inclusive, se coaduna com a base axiológica do art. 1º, § 4º, da LIA, no sentido da incidência dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador sobre as hipóteses de prática de atos ímprobos.

Imperioso consignar que, em recentes julgados, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido o
reexame das condenações por improbidade administrativa nos processos ainda em curso
, sob a égide da nova lei e do Tema 1199 do STF,
ainda que se trate de hipótese de não conhecimento
. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Autos devolvidos pela Vice-Presidência do STJ para a análise de eventual restituição à origem, para juízo de conformação ao decidido por ocasião do julgamento do Tema 1.199, submetido ao regime da repercussão geral.
2. O STJ tem determinado a baixa dos autos para que o tribunal competente realize novo exame dos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do diploma normativo anterior, mesmo que esta Corte não tenha conhecido do recurso especial, porquanto ausente condenação transitada em julgado.
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1.625.988/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 1º/2/2023, DJe de 10/2/2023.) 3. No caso, o demandado foi condenado por atos de improbidade administrativa culposa e dolosa, evidenciando a necessidade da baixa dos autos à origem. 4. Agravo interno provido a fim de tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução do feito ao Tribunal a quo. (STJ - AgInt no AREsp: 1855285 MG 2021/0072660-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023)”

Por oportuno, transcrevo parte do voto da Exma. Ministra Relatora Laurita Vaz na oportunidade de julgamento dos EDcl no AgInt nos EAREsp 1625988/SE, ementados no Enunciado n° 2 do Jurisprudência em Teses n° 234 do STJ, por bem elucidar a questão:

“Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não tendo sido ultrapassado o juízo de admissibilidade dos embargos de divergência – recurso de fundamentação vinculada e de cognição restrita –, descabe a apreciação de questões meritórias, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o que não configura omissão. [...]

Entretanto, nesse ínterim, em 18/08/2022, sobreveio julgamento de méritodo ARE 843.989/PR, com repercussão geral (Tema 1199), pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou a seguinte tese: [...]

No caso, como o acórdão do Tribunal a quo manteve a condenação do ora Embargante por improbidade administrativa prescindindo da aferição do dolo na conduta (fls. 1397-1412)
,
há de se viabilizar o reexame da matéria, diante do revelado antagonismo com o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal,
que entendeu pela aplicação retroativa da norma que exclui a figura culposa aos processos sem trânsito em julgado. [...]

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Contudo, em face do superveniente julgamento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, suscito QUESTÃO DE ORDEM, para determinar a remessa dos autos ao Tribunal a quo, para o juízo de conformidade, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.”

Penso que é justamente o caso dos autos,
porquanto a superveniência da Lei n ° 14.230/2021, com entrada em vigor a partir de 26/10/2021, enseja a revisão da condenação de Amadeu Boroto por ato de improbidade, considerando a pendência de julgamento de Agravo Interno, à época, nos autos n° 0009531-14.2016.8.08.0047, cujo acórdão somente veio a transitar em julgado em 12/12/2022.

Por conseguinte, considerando a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021, notadamente quanto à taxatividade do art. 11 da LIA e a exigência de dolo específico para a condenação (revogação da modalidade culposa), conclui-se que as condutas narradas pelo Ministério Público na peça exordial em face de Amadeu Boroto não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas na nova redação da Lei de Improbidade.

Desta feita, com a devida vênia ao entendimento da e. Relatora,
DIVIRJO
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à ação rescisória, julgando insubsistente a condenação de Amadeu Boroto nos autos da ação de improbidade n° 0009531-14.2016.8.08.0047, por atipicidade das condutas.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Desembargador Jorge Henrique.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Sr. Presidente, em razão da divergência, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos vão ao gabinete de Vossa Excelência, com as respectivas notas taquigráficas.

(14:54)

*

(15:08)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Sr. Presidente, pela ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eu tinha pedido vista do processo nº 02, mas eu soube que se não for julgado nesta oportunidade o pleito dele vai se esvaziar, haja vista a necessidade de registro de candidatura.

Então, brevemente, pedindo vênia à divergência, estou acompanhando o voto de Relatoria, se porventura Vossa Excelência permitir a votação.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Em princípio, consultaria o Ministério Público. Não haveria prejuízo, na medida em que as partes estão presentes. Poderíamos tornar sem efeito o pedido de vista de Vossa Excelência. Não há, evidentemente, nenhum prejuízo na continuidade do julgamento, notadamente diante das razões imperiosas que demandam a conclusão do julgamento nesta oportunidade.

Fica assim deliberado.

Consulto, na sequência, o Desembargador Júlio César.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Estou acompanhando a eminente Relatora, Sr. Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Desembargador Raphael.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CAMARA:-

Eminente Presidente, lancei voto no PJe e, respeitosamente, estou acompanhando a divergência inaugurada pelo desembargador Ewerton.

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pela Eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, registro divergência, pelas razões que passo a expor.

Consoante se depreende dos autos, trata-se de ação rescisória ajuizada por Amadeu Boroto objetivando rescindir acórdão emanado da egrégia Terceira Câmara Cível deste TJES que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo interno, a fim de manter a decisão monocrática de lavra do eminente Des. Jorge Henrique Valle dos Santos que, diante da deserção, inadmitiu a apelação cível interposta contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES, a qual condenou o autor por ato de improbidade administrativa.

Em suas razões, o requerente aduziu a imperiosidade da desconstituição do julgado, ante a patente violação ao art. 23-B, da Lei nº 8.429/92 incluído pela Lei nº 14.230/2021, que, em seu entender, “
tornou inexigível o adiantamento de preparo nas ações de improbidade administrativa
”; e, por conseguinte, a necessidade de novo julgamento da causa, a teor do que dispõe o art. 974 do CPC, mediante aplicação das normas mais benéficas introduzidas pela
nova lex
aos processos em curso.

Em seu judicioso voto, a Eminente Relatora entendeu que a tese autoral não deveria prosperar porquanto o recurso de apelação havia sido interposto em data anterior à entrada em vigor da referida lei, isto é, em
10/9/2019
, com a respectiva deserção aplicada por decisão monocrática proferida na data de 05/02/2021, sendo de rigor a observância dos atos processuais já praticados.

Em seguida, consignou que a existência do trânsito em julgado do acórdão rescindendo e, por conseguinte, da condenação por ato de improbidade administrativa do autor, repercute em óbice intransponível para a aplicação do Tema 1.199, do STF, o que denota a distinção com a hipótese do precedente do STJ invocado pelo autor que teria aplicado a referida tese jurídica nos casos de recursos que não haviam ultrapassado o crivo da admissibilidade.

Pois bem.

De saída rememoro que, por ocasião do julgamento da Ação civil de Improbidade Administrativa n° 0009531-14.2016.8.08.0047, o Requerente foi condenado pelas condutas previstas nos artigos 10, modalidade culposa; e 11,
caput
(dolo genérico) da Lei n° 8.429/92.

Neste contexto, pontuo que a Lei n°. 14.230/2021 trouxe importantes alterações à retromencionada legislação, dentre elas, a necessidade da presença do elemento subjetivo do dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, restando suprimida, portanto, a espécie culposa.

Ato contínuo, em virtude das mudanças empreendidas, discutiu-se acerca da aplicação retroativa destas às ações de improbidade em curso.

A esse respeito, a questão foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo sido fixadas as seguintes teses de repercussão geral (Tema 1.199):

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Contudo, mesmo após o mencionado julgamento, remanesceu, na doutrina e na jurisprudência, controvérsia quanto à retroatividade de outras alterações procedida pela Nova Lei de Improbidade Administrativa, como por exemplo a vedação de condenação com base no chamado “dolo genérico”, tal como procedeu o julgador de origem nos autos da ação n° 0009531-14.2016.8.08.0047.

Nesse contexto, o próprio Supremo Tribunal Federal, em momento posterior, ampliou a aplicação da referida tese às alterações promovidas pela Lei 14.320/21 no artigo 11 da Lei 8.429/92, desde que não tenha havido o trânsito em julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado.

II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo improvido. (RE 1452533 AgR, relator Min. CRISTIANO ZANIN, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/11/2023).

Cito o mencionado precedente apenas para elucidar que a própria Suprema Corte tem ampliado a abrangência do Tema 1.199, para permitir que a norma mais benéfica prevista na Nova Lei de Improbidade Administrativa seja aplicada aos processos em curso. Trata-se do que é possível extrair do seguinte trecho do didático voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 1.452.533 AgR:

[...] Ao apreciar a questão relativa à aplicação retroativa das novas disposições trazidas pela Lei 14.230/2021 sobre o dolo e a prescrição na ação de improbidade administrativa, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes (Tema 1.199-RG), na Sessão Plenária de 18.8.2022, fixou as seguintes teses, conforme se extrai da referida ata de julgamento:

[...] Na oportunidade daquele julgamento, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, assentou que a norma mais benéfica prevista na Lei 14.230/2021, decorrente da revogação de uma modalidade típica que acarretaria condenação – naquele caso, a modalidade culposa, aplica-se aos atos praticados na vigência da lei anterior, desde que não haja condenação transitada em julgado ou não esteja o processo em fase de execução de penas e seus incidentes.

[...]
O entendimento consagrado naquele julgado paradigmático da repercussão geral – no sentido da impossibilidade de aplicação de norma legal expressamente revogada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória –, se aplica perfeitamente ao caso em questão, em que revogado o inciso I do art. 11.

Assim, tem-se que o próprio STF, ao interpretar a amplitude do Tema 1.199, entendeu pela retroatividade da norma mais benéfica ao réu prevista na Lei 14.230/21, em relação aos processos em curso, tendo em vista a revogação do regramento anterior, o que se coaduna com a disposição contida no art. 1º, §4º, da LIA, que prevê a aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador às hipóteses que envolvem a prática de atos ímprobos.

Portanto, levando em conta a mencionada retroatividade normativa, para fins condenatórios, deve-se levar em conta a aplicação da Lei 14.230/2021 em relação à exigência de dolo específico para configuração de improbidade administrativa.

É dizer que, na esteira da retroatividade normativa para afastar a possibilidade de condenação por improbidade administrativa culposa, o mesmo se aplica ao “dolo genérico”, uma vez que este foi igualmente revogado pela nova lei, que passou a exigir o dolo específico, senão vejamos:

Art. 1º. [...]

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Outro não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que ao examinar o REsp 2107601/MG, em 23 de abril de 2024, adotou posicionamento no sentido da retroatividade da Nova Lei de Improbidade, com consequente afastamento da condenação com base no “dolo genérico”:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. RESPONSABILIZAÇÃO POR DOLO GENÉRICO. REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA.

1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 - em especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral julgada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).

2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.

3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do AREsp 2.031.414/MG, em 9/5/2023, firmou a orientação de conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei n. 14.230/2021), adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF.

4. Acontece que o STF, posteriormente, ampliou a abrangência do Tema 1.199/STF, a exemplo do que ocorreu no ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, admitindo que a norma mais benéfica prevista na Lei n. 14.230/2021, decorrente da revogação (naquele caso, tratava-se de discussão sobre o art. 11 da LIA), poderia ser aplicada aos processos em curso.

5.
Tal como aconteceu com a modalidade culposa e com os incisos I e II do art. 11 da LIA (questões diretamente examinadas pelo STF), a conduta ímproba escorada em dolo genérico (tema ainda não examinado pelo Supremo) também foi revogada pela Lei n. 14.230/2021, pelo que deve receber rigorosamente o mesmo tratamento.

6. Hipótese em que há outros pontos relevantes do processo em exame: i) não se está a rever matéria fática para concluir pela existência ou não do dolo específico; ii)
na espécie, o Tribunal de origem categoricamente entendeu não existir tal modalidade (dolo específico) de elemento subjetivo
e, por isso, concluiu estar ausente o ato ímprobo; iii):
não se está diante de hipótese em que houve condenação por dolo sem se especificar qual tipo (se genérico ou específico), mas sim diante da afirmação expressa da instância ordinária de que não houve dolo específico, não podendo haver condenação.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.107.601/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Logo, é certo que, no caso do Requerente, procedendo-se à aplicação da nova lei de improbidade, os atos a ele imputados não poderiam ser considerados como de improbidade a ensejar a aplicação das sanções previstas no art. 12 da respectiva norma.

Fixadas tais premissas, pontuo que, a despeito do juízo de admissibilidade negativo do apelo, decisão da qual não discordo - notadamente porque quando da interposição de tal espécie recursal, a Lei n°. 14.230/2021 ainda não existia - reputo imperioso trazer à baila que, em recentes julgados
,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela necessidade de exame do caso, sob batuta da nova lei e do Tema 1199 do STF, ainda que se trate de hipótese de não conhecimento, posicionamento que, com todo respeito, corroboro.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Autos devolvidos pela Vice-Presidência do STJ para a análise de eventual restituição à origem, para juízo de conformação ao decidido por ocasião do julgamento do Tema 1.199, submetido ao regime da repercussão geral. 2.
O STJ tem determinado a baixa dos autos para que o tribunal competente realize novo exame dos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do diploma normativo anterior, mesmo que esta Corte não tenha conhecido do recurso especial, porquanto ausente condenação transitada em julgado
. (EDcl no AgInt nos EAREsp 1.625.988/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 1º/2/2023, DJe de 10/2/2023.) 3. No caso, o demandado foi condenado por atos de improbidade administrativa culposa e dolosa, evidenciando a necessidade da baixa dos autos à origem.4. Agravo interno provido a fim de tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução do feito ao Tribunal a quo. (STJ - AgInt no AREsp: 1855285 MG 2021/0072660-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023)

E assim afirmo por entender estarmos diante de verdadeira ponderação de valores, em que de um lado temos a aplicação literal da lei, aqui retratada pelo descumprimento de formalidade afeita ao recolhimento do preparo recursal; em detrimento da despenalização, trazida pela na Lei n°. 14.230/2021.

Em melhores linhas, negar a aplicação da lei mais benéfica nestas hipóteses seria declarar o direito a alguns indivíduos e negá-lo a outros, ainda que inseridos num mesmo contexto, inviabilizando desta forma o alcance do verdadeiro escopo do Estado Democrático de Direito, qual seja, a garantia dos direitos individuais, coletivos, sociais e políticos assegurados pela Constituição Federal.

É dizer que a questão de admissibilidade não deve se sobrepor aos direitos e garantias fundamentais, como forma de se obter a lídima justiça.

Neste diapasão, cito, oportunamente, Norberto Bobbio que, em sua obra “A Era dos direitos” consignou que, “
sem direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem democracia, não existem as condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos
”.

Assim, entendo que esta Egrégia Corte, na busca pelo melhore direito, não obstante a deserção do recurso de apelação cível, deveria ter procedido ao exame dos fatos à luz das novas disposições trazidas pela nova lei de improbidade, notadamente em virtude da retroatividade reconhecida e por tratar-se de demanda em curso quando da superveniência da nova lei.

Diante do exposto,
acompanho a
divergência,
JULGANDO PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO RESCISÓRIA, para, a despeito do reconhecimento da deserção do recurso de apelação, confirmado em sede de agravo interno, julgar improcedente a ação de improbidade administrativa, à luz do disposto na Lei n°. 14.230/2021 e do entendimento adotado pela Corte Superior, nos termos da fundamentação supra.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Desembargadora Marianne.

*

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Recebi antecipadamente o voto da eminente Relatora, recebi também o doutor Ludgero no meu gabinete com brilhante memorial, li, com atenção, mas não tenho dúvida em acompanhar o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Desembargador Fábio Brasil.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, inicialmente cumprimento o eminente advogado, doutor Flávio, como disse o desembargador Fábio Clem, pela forte sustentação, pelas razões trazidas por Sua Excelência.

No cotejo do voto da eminente relatora, vislumbro o seguinte: o ajuizamento da rescisória se deu com fundamento no artigo 966, inciso V do CPC. Ou seja, na hipótese de manifesta violação de norma jurídica, que no caso, a invocação foi em relação ao artigo 23 “b” da Lei 8.429, com a redação dada pela Lei 14.230, de 2021.

Nesse caso, eu já adianto que estou acompanhando a eminente Relatora, fazendo o cotejo com dois posicionamentos do colendo Superior Tribunal de Justiça.

O primeiro, e consta do voto da eminente relatora, mas com razão de decidir, eu menciono um acórdão da ministra Nancy Andrighi
,
na 2ª Secão, de seguinte teor: “Nos termos da jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma”.

~

Extraio que, da inicial, a alusão de violação, como disse anteriormente à referida norma, porque ela teria aplicação imediata ante a natureza processual.

Então, nesse sentido, eu faço a conjugação daquela minha manifestação anterior, daquela posição do STJ, a hipótese de cabimento de rescisória por violação à literal disposição de lei, com também recentes julgamentos do Tribunal da Cidadania, constantes, do voto da relatora e do ministro Gurgel de Faria. E a distinção aqui está justamente por se tratar de norma processual e não substancial.

Do aresto que Sua Excelência, a eminente relatora, trouxe, eu destaco: “Item III - No agravo interno, recurso especial 1543207, de Santa Catarina, publicado no dia 14 de dezembro de 2023 (e era uma hipótese que houve supressão de remessa necessária. quando era cabível na hipótese): “A supressão da remessa necessária em casos tais, pela Lei 14.230/2021, por ostentar feição processual, não retroage conforme a disciplina do artigo. 14 do CPC/2015”.

E um outro, mais recente, da ministra Regina Helena Costa, publicado no DJE de 05 de março do corrente ano, no seguinte teor: “O precedente qualificado, oriundo do tema 1.199, de repercussão geral, diz com aspecto de natureza substantiva da atual disciplina da improbidade administrativa, notadamente o
a
nim
u
s
do agente e a prescrição da pretensão punitiva. Razão pela qual não há se falar em retroatividade quanto às normas de cariz processual alteradas pela lei 14.230/2021”. E aqui o artigo 23 da nova lei trouxe uma norma de caráter processual, ou seja, isenção do pagamento de custos recursais, quando, à época estava vigente, como ainda está, o artigo 1.007 do CPC, que não faz qualquer distinção em relação a ação de improbidade, de que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição recursal.

Finalizo, na minha convicção de que os precedentes do STJ, no sentido de que mesmo nos casos de inadmissão ou não conhecimento de apelo nobre e determinação de remessa ao Tribunal para análise da nova lei, tal, pelo que depreendo, tem ocorrido em relação ao aspecto substancial, e porque, ao meu sentir, ainda não transitado em julgado, e aqui transitou.

Respeitosamente à divergência, acompanho a eminente Relatora.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de ação rescisória ajuizada por
Amadeu Boroto
, com pedido de tutela provisória de urgência, objetivando rescindir acórdão emanado da egrégia Terceira Câmara Cível deste TJES que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo interno, a fim de manter a decisão monocrática de lavra do eminente Des. Jorge Henrique Valle dos Santos que, diante da deserção, inadmitiu a apelação cível interposta contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES que o condenou por ato de improbidade administrativa.

Em síntese, o autor delineia a causa de pedir da ação rescisória com base no inciso V, do art. 966, do CPC, sob os argumentos de que o acórdão rescindendo incorreu em manifesta violação da norma jurídica contida no art. 23-B, da Lei nº 8.429/92 incluído pela Lei nº 14.230/2021, a pretexto de que o julgado “
reputou deserto o recurso e foi proferido já sob a vigência do art. 23-B da Lei 8.429/92 (22 de fevereiro de 2022)
” o que, segundo entende, “
tornou inexigível o adiantamento de preparo nas ações de improbidade administrativa
”, acrescentando que “
por ser norma de natureza processual, era de aplicação imediata
” e “
por consequência a apelação deveria ser conhecida à época e ter seu mérito julgado
”. Em seguida, argumenta que “
ultrapassado o juízo rescindente e desconstituído o julgado, se assim entenderem os Eminentes Desembargadores, o próximo passo no iter é o novo julgamento da causa (art. 974 do CPC)
”. Assim, para tanto, sustenta, sinteticamente, (i) “
aplicabilidade das normas benéficas da Lei 14.230 de 2021 aos processos em curso: Tema nº 1199/STF
”, aduzindo que “
é forçoso reconhecer a aplicabilidade do Tema 1199/STF, desde que procedente o pedido de desconstituição do julgado
”, (ii) “
Reflexos de ordem material na aplicação do Tema nº 1199/STF
”, sob os argumentos de
“Ausência de ato de improbidade que causou lesão ao erário”
, “
Ausência de ato que atentou contra os princípios da administração pública
”, aplicação das normas mais benéficas introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 ao art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa, aos processos em curso, abolição da condenação por violação genérica aos princípios da administração pública, exigência expressa do dolo específico para fins de responsabilização por improbidade administrativa, nos termos do art. 1º, §2º, da Lei nº 8.429/92, concluindo que
“Valendo-nos de tais premissas, é evidente que Amadeu Boroto não praticou o ato de improbidade administrativa descrito no art. 11 da LIA”.

Pois bem.

Inicialmente, tenho que, de fato, a rescisória revela-se cabível para atacar a alegada violação da norma jurídica contida no art. 23-B, da Lei nº 8.429/92 incluído pela Lei nº 14.230/2021, tendo em vista que cuida de matéria afeta ao preparo recursal, cujo desfecho do acórdão rescindendo foi exatamente pela confirmação da deserção do recurso de apelação então interposto. Aliás, o STJ orienta no sentido de que “
[...] 2. "O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica,
pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre
a questão
posta
, confira má aplicação a determinado dispositivo legal
ou deixe de aplicar dispositivo legal

que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. Portanto,
é indispensável que
a questão
aduzida
na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda" (AR 5.980/PB, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 3/12/2021).[...]”
(AgInt no AREsp n. 876.373/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022.).

Assim, o cabimento da presente ação rescisória sobressai da permissão contida na norma do art. 966, §2º, inciso II, do CPC.

Ultrapassada tal questão, passo à análise do mérito propriamente dito, no qual a parte autora delineia a causa de pedir da ação rescisória com base no inciso V, do art. 966, do CPC, o qual assim dispõe:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

V - violar manifestamente norma jurídica;”

Cumpre realçar que “
[...] 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a Ação Rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/1973 (art. 966 do CPC/2015), em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. 2. No que se refere à alegação de afronta literal a dispositivo de lei (art. 966, V, do CPC/2015), a orientação do STJ é de que tal ofensa deve ser "direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo" e "se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a Ação Rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos". (AgInt nos EDcl na AR 6.230/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 4/6/2021).[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.229.054/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

E mais,
“[...]Nos termos da jurisprudência do STJ, "a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta da norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma" (AgInt na AR 6.839/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022). [...]”
(AgInt no AREsp n. 912.742/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.).

Posta assim a questão, constato que o acórdão rescindendo ao negar provimento ao agravo interno interposto e, por consequência, manter incólume a decisão monocrática que inadmitiu a apelação outrora interposta, diante da deserção decorrente da irregularidade no recolhimento do preparo recursal, não incorreu em violação ao preceito do art. 23-B, da Lei nº 8.429/92 incluído pela Lei nº 14.230/2021.

Embora a redação da norma jurídica tida por violada (Art. 23-B) proclame que
“Nas ações e nos acordos regidos por esta Lei, não haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas”
, certo é que tal alteração legislativa de viés manifestamente processual entrou em vigor apenas na data da publicação da Lei nº 14.230 que ocorreu em 26 de outubro de 2021.

Justamente por isso, a despeito da insurgência autoral atribuir relevo à data do julgamento do acórdão rescindendo (22/02/2022), tenho que não vinga a tese autoral consubstanciada pela
aplicação retroativa
da art. 23-B, da Lei nº 14.230 de 26/10/2021, a fim de que não seja exigido o recolhimento de preparo recursal, porquanto o recurso de apelação foi interposto em data anterior à entrada em vigor da referida lei, isto é, em
10/9/2019
(ID 7658681), com a respectiva deserção aplicada por decisão monocrática proferida na data de
05/02/2021
(ID 7658985), de modo que é de rigor a observância dos atos processuais já praticados.

Afinal, o art. 14, do CPC, dispõe que:
“
A norma processual não retroagirá
e será aplicável imediatamente aos processos em curso
,
respeitados os atos processuais praticados

e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
.”

Significa dizer que o acórdão rescindendo, ao deixar de aplicar a reclamada retroatividade da novidade legislativa incluída na Lei nº 8.429/92 com o advento do art. 23-B, da Lei nº 14.230/2021, em verdade, a um só tempo deu pleno cumprimento ao citado art. 14, do CPC, bem como à jurisprudência do STJ a respeito da aplicabilidade das normas processuais, cuja orientação aquietada naquela corte superior está firmada no sentido de que “
[...] em homenagem ao princípio tempus regit actum - inerente aos comandos processuais -, o Plenário do STJ sedimentou o entendimento de que
a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência exata dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater.
Tal compreensão restou sumariada no Enunciado Administrativo 3/STJ ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.173.936/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Daquele Tribunal Superior ainda sobressai o entendimento de que “
[...]
À luz do princípio tempus regit actum e da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, os atos processuais devem observar a legislação vigente ao tempo de sua prática, sob pena de indevida retroação da lei nova para alcançar atos já consumados.
[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.201.599/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023), assim como que “
[...]

À luz do princípio tempus regit actum e da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, os atos do processo devem observar a legislação vigente ao tempo de sua prática, sob pena de indevida retroação da lei nova para alcançar atos pretéritos. Nesse sentido, as normas processuais incidem imediatamente nos processos em curso,
mas não alcançam atos processuais anteriores. Precedentes.
[...]”
(REsp n. 1.954.015/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).

A propósito, com as devidas adequações, anoto os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça que também já decidiram pela impossibilidade de aplicação retroativa das normas de caráter processual alteradas com o advento da Lei nº 14.230/2021. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO.

REMESSA NECESSÁRIA.
APLICAÇÃO.

1. De acordo com precedente da 1ª Seção, as sentenças de improcedência de pedidos formulados em ação civil pública por ato de improbidade administrativa sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário, seja por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (art. 475 do CPC/1973), seja pela aplicação analógica do Lei da Ação Popular (art. 19 da Lei n. 4.717/65). Nesse sentido: EREsp 1.220.667/MG, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 30/6/2017.

2. No caso, a sentença que examinou a ação de improbidade administrativa julgou improcedente o pedido em relação a dois demandados, impondo ao Tribunal de origem a observância ao reexame necessário, nos termos da jurisprudência do STJ.

3.
A supressão da remessa necessária em casos tais, pela Lei n. 14.230/2021, por ostentar feição processual, não retroage, conforme a disciplina do art. 14 do CPC/2015.

4 . Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.543.207/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

“[...] IV - O precedente qualificado oriundo do Tema n. 1.199 da repercussão geral diz com aspectos de natureza substantiva da atual disciplina da Improbidade Administrativa, notadamente o animus do agente e a prescrição da pretensão punitiva,
razão pela qual não há se falar em retroatividade quanto às normas de cariz processual alteradas pela Lei n. 14.230/2021
.
[...]” (AgInt no REsp n. 2.035.380/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.)

No mesmo sentido, confira-se o seguinte: TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002033-73.2023.8.08.0000, DES.ª HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 13/Apr/2024.

Conquanto a temática sobre a aplicação do art. 23-B (Lei nº 14.230/2021) ainda seja incipiente na jurisprudência, convém ressaltar a existência de vários precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo que, por meio de diversas Câmaras de Direito Público, já externaram robusta orientação acerca da não retroatividade da referida norma. Dentre tantos, confira-se:

Apelações. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa.
I. Recurso do requerido que não comporta conhecimento. Valor do preparo recolhido a menor. Inteligência do disposto pelo art. 1.007, §2º do CPC. Prazo que decorreu in albis. Ausência de prova de justo impedimento. Inaplicabilidade do art. 23-B da Lei nº 8429/92 com a redação da Lei 14.230/21. Teoria do isolamento dos atos processuais. Recolhimento do preparo a menor antes da alteração legislativa. Deserção configurada
. II. [...] (TJSP; Apelação Cível 0004084-15.2012.8.26.0102; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Cachoeira Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/09/2023; Data de Registro: 09/10/2023)

AGRAVO INTERNO – Ação de improbidade administrativa – Recurso contra decisão deste Relator que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade, com determinação de recolhimento das custas de preparo sob pena de deserção – Agravante que deixou de apresentar dos documentos comprobatórios da situação de hipossuficiência -
Não aplicação no caso do disposto no art. 23-B da Lei nº 14.230/21, tendo em vista que o recurso de apelação foi interposto antes da vigência da nova legislação - Inteligência do art. 14 do CPC/15 que preserva os atos jurídicos praticados
– Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Agravo Interno Cível 1002310-11.2016.8.26.0063; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador:
7ª Câmara de Direito Público
; Foro de Barra Bonita - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/01/2023; Data de Registro: 26/01/2023)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUSTIÇA GRATUITA.
Pretensão dos agravantes de incidência imediata do art. 23-B da Lei nº 14.230/21.

Pedidos de concessão dos benefícios da justiça gratuita realizados antes da vigência da Lei nº 14.230/21, o que inviabiliza sua aplicação. Inteligência do art. 14 do CPC. Os atos processuais praticados sob a vigência da norma anterior devem ser respeitados, não sendo possível a retroação dos efeitos da nova legislação.
Decisão mantida. Recursos não providos. (TJSP; Agravo Interno Cível 0117078-46.2006.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador:
13ª Câmara de Direito Público
; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/10/2022; Data de Registro: 18/10/2022)

Em idêntico sentido: TJSP;
Apelação Cível 1003113-07.2017.8.26.0597
; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador:
1ª Câmara de Direito Público
; Foro de Sertãozinho - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2023; Data de Registro: 25/10/2023,
Agravo Interno Cível 0003403-06.2011.8.26.0191
; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador:
2ª Câmara de Direito Público
; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/07/2022; Data de Registro: 15/07/2022,
Apelação Cível 0004084-15.2012.8.26.0102
; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador:
3ª Câmara de Direito Público
; Foro de Cachoeira Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/09/2023; Data de Registro: 09/10/2023,
Apelação Cível 0003498-33.2007.8.26.0108
; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador:
4ª Câmara de Direito Público
; Foro de Cajamar - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 01/04/2024; Data de Registro: 01/04/2024,
Agravo Regimental Cível 0004082-67.2008.8.26.0625
; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador:
5ª Câmara de Direito Público
; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/12/2023; Data de Registro: 15/12/2023.

A propósito, anoto que este mesmo entendimento restou lançado no recentíssimo julgado emanado da Primeira Câmara Cível (Data: 04/Mar/2024) deste
TJES
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000718-54.2018.8.08.0038
, sob minha relatoria.

À guisa de reforço, não é demais ressaltar que o STF na edição do Tema 1199 da Repercussão Geral limitou-se à definir eventual (IR)retroatividade das disposições de natureza substancial (material) da Lei nº 14.230/2021, inclusive com a advertência de que a revogação da modalidade culposa é irretroativa e não teria incidência em relação à eficácia da coisa julgada, bem como que a nova lei “
aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei,
porém sem condenação transitada em julgado
”.

Nesse contexto, a existência do trânsito em julgado do acórdão rescindendo e, por conseguinte, da condenação por ato de improbidade administrativa do autor, repercute em óbice intransponível para a aplicação do referido Tema 1.199, do STF, o que denota a distinção com a hipótese do precedente do STJ invocado pelo autor que teria aplicado a referida tese jurídica nos casos de recursos que não haviam ultrapassado o crivo da admissibilidade. Confira-se:

AÇÃO RESCISÓRIA – Improbidade administrativa – Alegada violação manifesta à norma jurídica –
Lei 14230/2021 que teve vigência após a prolação da decisão impugnada
– Impossibilidade de servir como parâmetro para rescisão do acórdão - Inteligência do art. 966, V do CPC – Acórdão que dá à norma jurídica interpretação diversa daquela pretendida pelo autor não se sujeita a ser rescindida – Tarefa hermenêutica - Ação improcedente. (TJSP; Ação Rescisória 2040738-30.2022.8.26.0000; Relator (a): Magalhães Coelho; Órgão Julgador: 3º Grupo de Direito Público; Foro de Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 28/07/2022; Data de Registro: 28/07/2022)

Diante de tais razões, a teor do art. 487, I, do CPC,
julgo improcedente
a pretensão autoral formulada na presente ação rescisória, condenando o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, em favor do requerido Município de São Mateus.

Julgo prejudicado
o agravo interno interposto no ID
8222734.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Desembargadores, após detida análise do voto proferido pela e. Relatora, bem como das provas e alegações constantes dos autos, rogo as devidas vênias para inaugurar divergência, nos termos que passo a expor.

Rememoro tratar-se de ação rescisória ajuizada por AMADEU BOROTO, objetivando desconstituir o Acórdão proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível deste TJES que, à unanimidade, em sede de Agravo Interno, confirmou a decisão monocrática do e. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que julgou deserto o recurso de apelação interposto por aquela parte nos autos da ação de improbidade administrativa n° 0009531-14.2016.8.08.0047.

Em suas razões, o autor
sustenta, em suma, que o Acórdão Rescindendo incorre em manifesta violação a norma jurídica, considerando a superveniência da Lei n° 14.230/2021, que consagrou a inexigibilidade do adiantamento de custas e emolumentos nas ações de improbidade administrativa, bem como a atipicidade dos atos culposos para fins condenação.

Destacou, ainda, a excepcional possibilidade de realização do juízo de conformação ao que foi determinado pelo Col. STF no julgamento do Tema n° 1199 no caso concreto, mesmo em sede de recurso não conhecido.

A eminente
Desembargadora Janete Vargas Simões,
em seu voto, fundamenta que a irretroatividade da lei processual impede que, no caso dos autos, fosse dispensado o preparo recursal, na forma do art. 23-B, da Lei nº 14.230/2021; e que
“a existência do trânsito em julgado do acórdão rescindendo e, por conseguinte, da condenação por ato de improbidade administrativa do autor, repercute em óbice intransponível para a aplicação do referido Tema 1.199, do STF, o que denota a distinção com a hipótese do precedente do STJ invocado pelo autor que teria aplicado a referida tese jurídica nos casos de recursos que não haviam ultrapassado o crivo da admissibilidade”.

Assim, concluiu a eminente Relatora pelo desprovimento da presente ação rescisória, mantendo-se o édito condenatório de AMADEU BOROTO, pelo incurso nas condutas do artigo 10 (modalidade culposa) e artigo 11,
caput
(dolo genérico), da Lei n° 8.429/92.

Pois bem. De início, estritamente quanto à necessidade do preparo recursal, não vejo como me afastar do entendimento de que são inaplicáveis as disposições da nova legislação para os recursos interpostos antes do início de sua vigência, considerando a regra geral de irretroatividade das normas de natureza processual, por inteligência do artigo 14 do Código de Processo Civil:

“
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

Especificamente nesse tocante, portanto, não merece reforma o Acórdão objurgado, que não conheceu do recurso de apelação interposto por AMADEU BOROTO nos autos da ação principal de improbidade administrativa (processo n° 0009531-14.2016.8.08.0047), ante o reconhecimento de sua deserção.

Por outro lado, com as devidas vênias à Eminente Relatora, alcanço conclusão diversa quanto à possibilidade de aplicação do Tema n° 1.199 do Col. STF, por entender que o caso dos autos comporta a excepcional revisão da condenação do autor, a despeito do juízo de admissibilidade negativo de seu recurso.
Explico.

Consoante já me manifestei em outras oportunidades, o Supremo Tribunal Federal permitiu a retroatividade das alterações benéficas ao réu, implementadas pela Lei nº 14.230/21, em específico a imprescindibilidade do elemento subjetivo dolo para configuração de ato de improbidade, desde que não tenha havido o trânsito em julgado da sentença.

A questão foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema n° 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989 RG), tendo sido fixadas as seguintes teses de repercussão geral:

1) É necessária a comprovação de
responsabilidade subjetiva
para a tipificação dos atos de improbidade administrativa,
exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado,
em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Assim, tem-se que o STF já pacificou a aplicabilidade da norma mais benéfica ao réu em relação aos processos em curso, tendo em vista a revogação do regramento anterior, o que, inclusive, se coaduna com a base axiológica do art. 1º, § 4º, da LIA, no sentido da incidência dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador sobre as hipóteses de prática de atos ímprobos.

Imperioso consignar que, em recentes julgados, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido o
reexame das condenações por improbidade administrativa nos processos ainda em curso
, sob a égide da nova lei e do Tema 1199 do STF,
ainda que se trate de hipótese de não conhecimento
. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Autos devolvidos pela Vice-Presidência do STJ para a análise de eventual restituição à origem, para juízo de conformação ao decidido por ocasião do julgamento do Tema 1.199, submetido ao regime da repercussão geral.
2. O STJ tem determinado a baixa dos autos para que o tribunal competente realize novo exame dos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do diploma normativo anterior, mesmo que esta Corte não tenha conhecido do recurso especial, porquanto ausente condenação transitada em julgado.
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1.625.988/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 1º/2/2023, DJe de 10/2/2023.) 3. No caso, o demandado foi condenado por atos de improbidade administrativa culposa e dolosa, evidenciando a necessidade da baixa dos autos à origem. 4. Agravo interno provido a fim de tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução do feito ao Tribunal a quo. (STJ - AgInt no AREsp: 1855285 MG 2021/0072660-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023)”

Por oportuno, transcrevo parte do voto da Exma. Ministra Relatora Laurita Vaz na oportunidade de julgamento dos EDcl no AgInt nos EAREsp 1625988/SE, ementados no Enunciado n° 2 do Jurisprudência em Teses n° 234 do STJ, por bem elucidar a questão:

“
Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não tendo sido ultrapassado o juízo de admissibilidade dos embargos de divergência – recurso de fundamentação vinculada e de cognição restrita –, descabe a apreciação de questões meritórias, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o que não configura omissão. [...]

Entretanto, nesse ínterim, em 18/08/2022, sobreveio julgamento de méritodo ARE 843.989/PR, com repercussão geral (Tema 1199), pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou a seguinte tese: [...]

No caso, como o acórdão do Tribunal a quo manteve a condenação do ora Embargante por improbidade administrativa prescindindo da aferição do dolo na conduta (fls. 1397-1412)
,
há de se viabilizar o reexame da matéria, diante do revelado antagonismo com o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal,
que entendeu pela aplicação retroativa da norma que exclui a figura culposa aos processos sem trânsito em julgado. [...]

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Contudo, em face do superveniente julgamento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, suscito QUESTÃO DE ORDEM, para determinar a remessa dos autos ao Tribunal a quo, para o juízo de conformidade, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.”

Penso que é justamente o caso dos autos,
porquanto a superveniência da Lei n ° 14.230/2021, com entrada em vigor a partir de
26/10/2021
, enseja a revisão da condenação de Amadeu Boroto por ato de improbidade, considerando a pendência de julgamento d
e
Agravo Interno, à época, no
s

autos
n°
0009531-14.2016.8.08.0047, cujo acórdão somente veio a transitar em julgado em 12/12/2022.

Por conseguinte, considerando a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021, notadamente quanto à
taxatividade do art. 11 da LIA e a exigência de dolo específico para a condenação (revogação da modalidade culposa)
, conclui-se que as condutas narradas pelo Ministério Público na peça exordial em face de Amadeu Boroto não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas na nova redação da Lei de Improbidade.

Desta feita, com a devida vênia ao entendimento da e. Relatora,
DIVIRJO
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à ação rescisória, julgando insubsistente a condenação de Amadeu Boroto nos autos da ação de improbidade n° 0009531-14.2016.8.08.0047, por atipicidade da
s
conduta
s
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pela Eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, registro divergência, pelas razões que passo a expor.

Consoante se depreende dos autos, trata-se de ação rescisória ajuizada por

Amadeu Boroto objetivando rescindir acórdão emanado da egrégia Terceira Câmara Cível deste TJES que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo interno, a fim de manter a decisão monocrática de lavra do eminente Des. Jorge Henrique Valle dos Santos que, diante da deserção, inadmitiu a apelação cível interposta contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES, a qual condenou o autor por ato de improbidade administrativa.

Em suas razões, o requerente aduziu a imperiosidade da desconstituição do julgado, ante a patente violação ao art. 23-B, da Lei nº 8.429/92 incluído pela Lei nº 14.230/2021, que, em seu entender, “
tornou inexigível o adiantamento de preparo nas ações de improbidade administrativa
”; e, por conseguinte, a necessidade de novo julgamento da causa, a teor do que dispõe o art. 974 do CPC, mediante aplicação das
normas mais benéficas introduzidas pela
nova lex
aos processos em curso.

Em seu judicioso voto, a Eminente Relatora entendeu que a tese autoral não deveria prosperar porquanto o recurso de apelação havia sido interposto em data anterior à entrada em vigor da referida lei, isto é, em
10/9/2019
, com a respectiva deserção aplicada por decisão monocrática proferida na data de
05/02/2021,
sendo de rigor a observância dos atos processuais já praticados.

Em seguida, consignou que a existência do trânsito em julgado do acórdão rescindendo e, por conseguinte, da condenação por ato de improbidade administrativa do autor, repercute em óbice intransponível para a aplicação do Tema 1.199, do STF, o que denota a distinção com a hipótese do precedente do STJ invocado pelo autor que teria aplicado a referida tese jurídica nos casos de recursos que não haviam ultrapassado o crivo da admissibilidade.

Pois bem.

De saída rememoro que, por ocasião do julgamento da Ação civil de Improbidade Administrativa n° 0009531-14.2016.8.08.0047, o Requerente foi condenado pelas condutas previstas nos artigos 10, modalidade culposa; e 11,
caput
(dolo genérico) da Lei n° 8.429/92.

Neste contexto, pontuo que a Lei n°. 14.230/2021 trouxe importantes alterações à retromencionada legislação, dentre elas, a necessidade da presença do elemento subjetivo do dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, restando suprimida, portanto, a espécie culposa.

Ato contínuo, em virtude das mudanças empreen
didas, discutiu-se acerca da aplicação retroativa destas às ações de improbidade em curso.

A esse respeito, a questão foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo sido fixadas as seguintes teses de repercussão geral (Tema 1.199):

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Contudo, mesmo após o mencionado julgamento, remanesceu, na doutrina e na jurisprudência, controvérsia quanto à retroatividade de outras alterações procedida pela Nova Lei de Improbidade Administrativa, como por exemplo a vedação de condenação com base no chamado “dolo genérico”, tal como procedeu o julgador de origem nos autos da ação n° 0009531-14.2016.8.08.0047.

Nesse contexto, o próprio Supremo Tribunal Federal, em momento posterior, ampliou a aplicação da referida tese às alterações promovidas pela Lei 14.320/21 no artigo 11 da Lei 8.429/92, desde que não tenha havido o trânsito em julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado.

II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo improvido. (RE 1452533 AgR, relator Min. CRISTIANO ZANIN, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/11/2023).

Cito o mencionado precedente apenas para elucidar que a própria Suprema Corte tem ampliado a abrangência do Tema 1.199, para permitir que a norma mais benéfica prevista na Nova Lei de Improbidade Administrativa seja aplicada aos processos em curso. Trata-se do que é possível extrair do seguinte trecho do didático voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 1.452.533 AgR:

[...] Ao apreciar a questão relativa à aplicação retroativa das novas disposições trazidas pela Lei 14.230/2021 sobre o dolo e a prescrição na ação de improbidade administrativa, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes (Tema 1.199-RG), na Sessão Plenária de 18.8.2022, fixou as seguintes teses, conforme se extrai da referida ata de julgamento:

[...] Na oportunidade daquele julgamento, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, assentou que a norma mais benéfica prevista na Lei 14.230/2021, decorrente da revogação de uma modalidade típica que acarretaria condenação – naquele caso, a modalidade culposa, aplica-se aos atos praticados na vigência da lei anterior, desde que não haja condenação transitada em julgado ou não esteja o processo em fase de execução de penas e seus incidentes.

[...]
O entendimento consagrado naquele julgado paradigmático da repercussão geral – no sentido da impossibilidade de aplicação de norma legal expressamente revogada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória –, se aplica perfeitamente ao caso em questão, em que revogado o inciso I do art. 11
.

Assim, tem-se que o próprio STF, ao interpretar a amplitude do Tema 1.199, entendeu pela retroatividade da norma mais benéfica ao réu prevista na Lei 14.230/21, em relação aos processos em curso, tendo em vista a revogação do regramento anterior, o que se coaduna com a disposição contida no art. 1º, §4º, da LIA, que prevê a aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador às hipóteses que envolvem a prática de atos ímprobos.

Portanto, levando em conta a mencionada retroatividade normativa, para fins condenatórios, deve-se levar em conta a aplicação da Lei 14.230/2021 em relação à exigência de dolo específico para configuração de improbidade administrativa.

É dizer que, na esteira da retroatividade normativa para afastar a possibilidade de condenação por improbidade administrativa culposa, o mesmo se aplica ao “dolo genérico”, uma vez que este foi igualmente revogado pela nova lei, que passou a exigir o dolo específico, senão vejamos:

Art. 1º. [...]

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Outro não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que ao examinar o REsp 2107601/MG, em 23 de abril de 2024, adotou posicionamento no sentido da retroatividade da Nova Lei de Improbidade, com consequente afastamento da condenação com base no “dolo genérico”:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. RESPONSABILIZAÇÃO POR DOLO GENÉRICO. REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA.

1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 - em especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral julgada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).

2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.

3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do AREsp 2.031.414/MG, em 9/5/2023, firmou a orientação de conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei n. 14.230/2021), adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF.

4. Acontece que o STF, posteriormente, ampliou a abrangência do Tema 1.199/STF, a exemplo do que ocorreu no ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, admitindo que a norma mais benéfica prevista na Lei n. 14.230/2021, decorrente da revogação (naquele caso, tratava-se de discussão sobre o art. 11 da LIA), poderia ser aplicada aos processos em curso.

5.
Tal como aconteceu com a modalidade culposa e com os incisos I e II do art. 11 da LIA (questões diretamente examinadas pelo STF), a conduta ímproba escorada em dolo genérico (tema ainda não examinado pelo Supremo) também foi revogada pela Lei n. 14.230/2021, pelo que deve receber rigorosamente o mesmo tratamento
.

6. Hipótese em que há outros pontos relevantes do processo em exame: i) não se está a rever matéria fática para concluir pela existência ou não do dolo específico; ii)
na espécie, o Tribunal de origem categoricamente entendeu não existir tal modalidade (dolo específico) de elemento subjetivo
e, por isso, concluiu estar ausente o ato ímprobo; iii):
não se está diante de hipótese em que houve condenação por dolo sem se especificar qual tipo (se genérico ou específico), mas sim diante da afirmação expressa da instância ordinária de que não houve dolo específico, não podendo haver condenação
.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.107.601/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Logo, é certo que, no caso do Requerente, procedendo-se à aplicação da nova lei de improbidade, os atos a ele imputados não poderiam ser considerados como de improbidade a ensejar a aplicação das sanções previstas no art. 12 da respectiva norma.

Fixadas tais premissas, pontuo que, a despeito do juízo de admissibilidade negativo do apelo, decisão da qual não discordo - notadamente porque quando da interposição de tal espécie recursal, a Lei n°. 14.230/2021 ainda não existia - reputo imperioso trazer à baila que, em recentes julgados
,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça
tem entendido pela necessidade de exame do caso, sob batuta da nova lei e do Tema 1199 do STF,
ainda que se trate de hipótese de não conhecimento, posicionamento que, com todo respeito, corroboro.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Autos devolvidos pela Vice-Presidência do STJ para a análise de eventual restituição à origem, para juízo de conformação ao decidido por ocasião do julgamento do Tema 1.199, submetido ao regime da repercussão geral.
2. O STJ tem determinado a baixa dos autos para que o tribunal competente realize novo exame dos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do diploma normativo anterior, mesmo que esta Corte não tenha conhecido do recurso especial, porquanto ausente condenação transitada em julgado.
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1.625.988/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 1º/2/2023, DJe de 10/2/2023.) 3. No caso, o demandado foi condenado por atos de improbidade administrativa culposa e dolosa, evidenciando a necessidade da baixa dos autos à origem.4. Agravo interno provido a fim de tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução do feito ao Tribunal a quo. (STJ - AgInt no AREsp: 1855285 MG 2021/0072660-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023
)

E assim afirmo por entender estarmos diante de verdadeira ponderação de valores, em que de um lado temos a aplicação literal da lei, aqui retratada pelo descumprimento de formalidade afeita ao recolhimento do preparo recursal; em detrimento da despenalização, trazida pela na Lei n°. 14.230/2021.

Em melhores linhas, negar a aplicação da lei mais benéfica nestas hipóteses seria declarar o direito a alguns indivíduos e negá-lo a outros, ainda que inseridos num mesmo contexto, inviabilizando desta forma o alcance do verdadeiro escopo do Estado Democrático de Direito, qual seja, a garantia dos direitos individuais, coletivos, sociais e políticos assegurados pela Constituição Federal.

É dizer que a questão de admissibilidade não deve se sobrepor aos direitos e garantias fundamentais, como forma de se obter a lídima justiça.

Neste diapasão, cito, oportunamente, Norberto Bobbio que, em sua obra “A Era dos direitos” consignou que,
“
sem direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem democracia, não existem as condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos”.

Assim, entendo que esta Egrégia Corte, na busca pelo melhore direito, não obstante a deserção do recurso de apelação cível, deveria ter procedido ao exame dos fatos à luz das novas disposições trazidas pela nova lei de improbidade, notadamente em virtude da retroatividade reconhecida e por tratar-se de demanda em curso quando da superveniência da nova lei.

Diante do exposto,
inauguro divergência,
JULGANDO PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO RESCISÓRIA, para, a despeito do reconhecimento da deserção do recurso de apelação, confirmado em sede de agravo interno, julgar improcedente a ação de improbidade administrativa, à luz do disposto na Lei n°. 14.230/2021 e do entendimento adotado pela Corte Superior, nos termos da fundamentação supra.

Vitória, 02 de agosto de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/08/2024 às 12:46:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52362202082024
.